Tribunal: TJSP
Processo: 1500450-87.2023.8.26.0283
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-13
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS C.C. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE MANTIDA. Caso em Exame. Ação penal envolvendo tráfico de drogas combinado com desobediência. Sentença condenatória com preliminares rejeitadas e mérito parcialmente mantido, com aplicação do redutor aos acusados. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da prova

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS C.C. DESOBEDIÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA PARCIALMENTE MANTIDA. Caso em Exame. Ação penal envolvendo tráfico de drogas combinado com desobediência. Sentença condenatória com preliminares rejeitadas e mérito parcialmente mantido, com aplicação do redutor aos acusados. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em (i) nulidade da prova obtida por abordagem pessoal e revista veicular, (ii) quebra da cadeia de custódia, (iii) autoria e materialidade do crime, (iv) dosimetria da pena, e (v) pedido de restituição do veículo apreendido. Razões de Decidir. A abordagem pessoal e revista veicular foram fundamentadas em elementos concretos, conforme art. 244 do CPP, não havendo nulidade na prova obtida. Não houve comprovação de quebra da cadeia de custódia, pois os apelantes não apresentaram elementos que indicassem adulteração ou interferência indevida. Autoria e materialidade do crime foram comprovadas por depoimentos coerentes dos agentes públicos. A dosimetria da pena foi ajustada para a aplicação do redutor na fração de 2/3, pois preenchidos os requisitos exigidos no art. 33, par. 4o, da Lei no 11.343/2006. O pedido de restituição do veículo apreendido foi rejeitado, mantendo-se o perdimento conforme art. 63 da Lei de Drogas. Dispositivo e Tese. Recursos dos réus providos em parte para desclassificar a conduta prevista no art. 33 para o par. 4o, redimensionar o quantum da reprimenda, fixar o regime aberto e substituir a pena corporal por restritivas de direitos. Tese de julgamento: A prova obtida por abordagem pessoal e revista veicular é válida quando fundamentada em elementos concretos. A ausência de comprovação de quebra da cadeia de custódia mantém a validade das provas. A aplicação do redutor na dosimetria da pena é cabível quando preenchidos os requisitos legais. Legislação Citada: CPP, art. 244; Lei no 11.343/2006, art. 33, par. 4o, art. 63. Determinação de expedição de alvarás de soltura clausulados.